Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA.
1. Mostra-se inviável a renovação de mandado de penhora e avaliação de veículos, sem a indicação de novos endereços, se as diligências anteriores restaram infrutíferas.
2. A restrição de licenciamento e circulação dos veículos penhorados por intermédio do sistema RENAJUD tem por objetivo dar efetividade à constrição determinada, principalmente em razão das tentativas infrutíferas de localização dos bens.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.